Tribunal: STF
Processo: ARE 1251213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, em reexame, o Ministério Público Federal e o DNIT requerem, com base no artigo 1°, IV, da Lei n. 7347/85, a condenação dos ora apelados à obrigação de não fazer, isto é, não permitir a saída de veículos de carga com excesso de peso em desacordo com a legislação de trânsito brasileira, e a condenação dos infratores ao pagamento de danos materiais e danos morais coletivos. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo que transitar com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, é infração de grau médio e punida com multa fixada entre 5 e 5000000 UFIR,dependendo do excesso de peso aferido. 3. Portanto, quanto ao pedido de condenação de obrigação não fazer, observa-se que já existe uma determinação legal de não fazer, não podendo o Judiciário adentrar em matéria de competência do Legislativo. É vedado ao juiz atuar em substituição ao legislador. 4. ‘Substanciando infração de trânsito apenada com multa em valor estabelecido com fundamento na legislação que o disciplina, o tráfego de veículo, em rodovias federais, com excesso de peso, inadmissível, mediante liminar em ação civil pública, proposta com propósito de coibir conduta que já é proibida por lei e apenada com a sanção específica, a cominação de astreinte para a hipótese de descumprimento da obrigação, por representar, na prática, e apenas contra o réu na demanda, apenação adicional em caso de transgressão da conduta legalmente proibida’ (AI n. 0056520- 92.2012.4.01.0000/DF, Relator Desembargador Carlos Moreira Alves, Sexta Turma, e-DJF1 ,de 23/08/2013, p. 561; AI n. 0057686-62.2012.4.01.0000/MG, Relator Juiz Federal Conwado Marcelo Dolzany da Costa, Sexta Turma, e-DJF1 de 22/03/2013, p. 195). 5. Quanto à fixação de multa compensatória (danos materiais) pelo dano causado ao pavimento das rodovias federais, deve-se demonstrar a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. ‘Para que seja indenizável, o dano material há que ser certo, não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido’. Na hipótese, uma mera possibilidade de ocorrência do dano não é suficiente para que haja a condenação em danos materiais. Para ser indenizável, o dano deve ser certo, atual e subsistente, com já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (Precedente:RESp n. 965758/RS,Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 19/08/2008). 6. ‘Quanto à configuração do dano moral coletivo se no âmbito do direito individualizado, em que se examina com profundidade o caso concreto trazido por específica pessoa, o abalo moral deve estar amplamente evidenciado, não se tolerando a conclusão de que aborrecimentos ou sentimentos de repúdio configuram abalo moral. Assim, o dano moral coletivo pressupõe a demonstração de caso grave, seja no tocante à percepção individualizada de cada vítima, ou mesmo no que pertine à carga de valores que cerca determinado grupo, de ordem social, econômica ou cultural. E, neste particular, tal como aventado pelo magistrado de piso, não verifico que os fatos narrados na inicial tenham potencial de causar danos morais à coletividade (TRF4, APELREEX 5003478-14.2013.404.7117, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 26/05/2015). 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.”
    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    De mais a mais, pelo entendimento da Corte de origem, não “se criou um campo imune à Jurisdição: toda conduta ilícita para a qual haja penalidade administrativa não se submete ao Judiciário”. Com efeito, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida e na legislação infraconstitucional aplicável para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1162069 AgR-segundo, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 12.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25.4.2019 PUBLIC 26.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 913.086-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 734.508-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 21.6.2016).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora